Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-78.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Extinção da ação (art. 485, VI do CPC) – Inconformismo da parte autora.
Gratuidade – Comprovação efetiva da carência de recursos – Salário de cuidadora de idosos de pouco mais de R$ 1.000,00 mensais e declaração de pobreza

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Extinção da ação (art. 485, VI do CPC) – Inconformismo da parte autora.
Gratuidade – Comprovação efetiva da carência de recursos – Salário de cuidadora de idosos de pouco mais de R$ 1.000,00 mensais e declaração de pobreza – Mérito. Radiografia acostada revelando que a autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aquela que não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fez em outra modalidade (tarifa de habilitação). Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença.
Provimento, em parte, para conceder o benefício da gratuidade.